Tribunal: CARF
Processo: 10283.907063/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.907063/2009-60
ACÓRDÃO
9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/05/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS/JURÍDICAS. NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas e jurídicas substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.907063/2009-60
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-001.173, de 16/03/2020 (fls. 307 a 313)1, que, por
unanimidade votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, negou provimento
ao Recurso Voluntário, tendo votado pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre PER/DCOMP transmitido em 14/04/2008, para
compensação de débitos com crédito de Contribuição para o PIS/PASEP referente a pagamento
indevido ou a maior, no valor de R$ 55.486,01, recolhido por meio de DARF em 15/05/2006.
No despacho decisório eletrônico de fl. 6, a compensação foi considerada “não
homologada”, por ter sido o DARF integralmente utilizado na quitação de débito da empresa.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou o Contribuinte, em síntese, que:
(a) após haver confessado em DCTF e quitado o débito, constatou que o valor real a ser pago seria
menor, motivo pelo qual efetuou a retificação de seu DACON, deixando, no entanto, de proceder à
retificação da DCTF; (b) o único motivo que levou à não homologação da compensação declarada
foi o fato de as informações constantes na DCTF não haverem sido retificadas; e (c) deve
prevalecer o Princípio da Verdade Material.
Na decisão de primeira instância (fls. 117 a 120), a DRJ concluiu unanimemente que
o “crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida previstas
pela legislação tributária, como é o caso da DCTF”, e que se tratando “de suposto erro de fato que
aponta para a inexistência do débito declarado, o contribuinte possui o ônus de prova do direito
invocado”, e dele não se desincumbiu.
Em seu recurso voluntário (fls. 122 a 149), o Contribuinte reiterou as razões de
defesa inaugurais, suscitando ainda nulidade do Acórdão recorrido, por não ter determinado a
realização de diligência, no mérito, teceu, pela primeira vez, comentários sobre a origem do
crédito e, ainda, sobre a atividade probatória e o princípio da verdade material em processos
administrativos, requerendo, ao final, a realização de diligência.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.907063/2009-60
3
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-
001.173, que decidiu unanimemente por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado
(com um voto pelas conclusões), sob os seguintes fundamentos: (a) a diligência é ferramenta
posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo
de formação de sua livre convicção motivada, e não visa, portanto, suprir a inércia probatória das
partes; (b) o sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas
alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão, admitindo-se a apresentação de provas em outro
momento processual, além das hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor
probatório das provas já oportunamente apresentadas, o que não ocorreu nestes autos; e (c) a
apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório não é
condição para a homologação das compensações, mas a referida declaração não tem o condão de,
por si só, comprovar o crédito, sendo do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez
do crédito pleiteado por meio de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades
legais.
Ciente do Acórdão de recurso voluntário em 29/04/2020 (fl. 317), o Contribuinte
interpôs, em 04/05/2020, embargos de declaração, rejeitados monocraticamente no despacho de
fls. 365 a 368.
Da matéria submetida à CSRF
Ciente da rejeição dos embargos em 07/08/2020 (fl. 372), o Contribuinte interpôs
Recurso Especial, em 19/08/2020, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: “afastamento da regra de preclusão e à consequente admissibilidade da juntada de
provas junto ao recurso voluntário quando destinadas a contrapor razões ou fatos trazidos aos
autos posteriormente à fase impugnatória”, indicando como paradigmas os Acórdãos no 3401-
005.927 e no 1302-003.601.
O recurso teve seu seguimento negado em despacho monocrático de
admissibilidade (fls. 419 a 422), por ausência de prequestionamento.
O Contribuinte apresentou Agravo (fls. 433 a 440), defendendo que o acórdão
recorrido expressamente tratou da matéria, e que, em casos idênticos da mesma empresa, foi
afastada a preclusão, tendo sido convertido em diligência o julgamento (Resoluções no 3201-
001.536 e no 3201-001.537).
No Despacho em Agravo de fls. 443 a 445, concluiu-se que “não há dúvidas de que a
matéria foi expressamente tratada no voto-condutor do acórdão recorrido e invocada como razão
de decidir”, retornando-se os autos para continuidade do exame monocrático de admissibilidade,
afastado o óbice do prequestionamento.
Em novo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se (fls. 447 a
452) pelo seguimento do recurso, tendo em conta que o acórdão recorrido teria decidido pela
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.907063/2009-60
4
impossibilidade de análise de documentos apresentados somente em sede de recurso voluntário
enquanto o Acórdão paradigma no 1302-003.601 os teria admitido, em situação similar.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 454 a 460), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 23/01/2025, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF. Cabem, no
entanto, algumas considerações sobre o único paradigma entendido como divergente do acórdão
recorrido em exame monocrático de admissibilidade: Acórdão no 1302-003.601.
Em tal precedente, foi analisado caso em que a alegação inicial de defesa era de
que no DARF teria sido indevidamente incluído (e somado) o valor a título de CIDE como se fosse o
IRRF, entregando-se DCTF retificadoras. A decisão de piso então informou que era ônus do
contribuinte provar seu direito, o que não havia sido efetuado. Em sede recursal, o Contribuinte
esclareceu que sobre as seis remessas efetuadas para o exterior a título de licenciamento de
software e assistência técnica, no primeiro semestre de 2002, incidiu o IRRF à alíquota de 15% e a
CIDE à alíquota de 10%. Contudo, em todos esses casos, recolheu uma guia única com o código do
IRRF à alíquota de 25%. No voto condutor do Acórdão no 1302-003.601, o relator, depois de
mencionar a regra de preclusão prevista no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, e as situações
excepcionais (alíneas do § 4o de tal artigo) que permitiriam a apresentação de prova documental
após a impugnação, asseverou:
“Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação
de novos elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida
pelo referido § 4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e
interesses coletivos normalmente relevantes para a maioria dos casos concretos
que sobrevirão aos seus futuros aplicadores. Eventual superação da regra, sob a
influência de princípios que pareçam acentuadamente ofendidos em
determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.907063/2009-60
5
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade
judiciária (Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e
Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação
revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria regra
veiculada no § 4o do artigo 16. Isso porque as três alíneas que enumeram
situações excludentes do dispositivo legal preveem conceitos abertos ou
indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo aplicador
da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta rejeita o direito creditório sob o fundamento de que não houve prova hábil
e idônea capaz de comprovar o equívoco alegado na manifestação de
inconformidade. Trata-se, em verdade, do chamado “diálogo das provas”
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.” (grifo nosso)
O voto do relator foi acompanhado apenas pelas conclusões por um dos membros
do colegiado, tendo ainda sido apresentada declaração de voto por outro conselheiro, que
entendeu ser o caso enquadrado na alínea “c” do § 4o do referido art. 16 do Decreto no
70.235/1972, destacando que o caso se resolve sem necessidade de produção adicional de provas,
visto que o Contribuinte efetivamente demonstrou a correção dos cálculos e a alíquota efetiva a
ser aplicada, desincumbindo-se de seu ônus probatório.
Analisando o paradigma, não se pode ter a convicção de que, efetivamente,
estivesse aquele colegiado diante da situação presente no acórdão recorrido, na qual não se está a
tratar de mero erro de soma devidamente comprovado, mas de aplicação de tratamento
diferenciado para vendas efetuadas, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração
da SUFRAMA, por empresas submetidas à tributação na forma preceituada pelo referido artigo 3o
do Decreto no 5.310/2004, para o qual o recorrente ainda solicita a realização de diligência
(diligência essa, basicamente, para demonstrar que seriam procedentes as alegações de defesa,
sem quesitos específicos). Adicione-se que no paradigma há informação expressa de retificação de
DCTF, e de prova do crédito.
Não vislumbro, entre paradigma e recorrido, a similitude necessária para concluir
que se um colegiado estivesse a apreciar o outro processo, agiria diferentemente do que
efetivamente agiu no processo que julgou.
Em síntese, os resultados divergentes entre paradigma e recorrido não se devem à
adoção de teses antagônicas pelos colegiados, mas ao fato de analisarem cenários distintos, com
situações jurídicas diferentes e acervos probatórios díspares.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.866 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.907063/2009-60
6
Ausente, a nosso ver, divergência que demande o pronunciamento desta Câmara
uniformizadora.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 473
DF CARF MF
Original